Tribunal: CARF
Processo: 11070.726422/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.726422/2019-10
ACÓRDÃO
3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO BONITO EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016
IPI. SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. CONDIÇÃO DE
INDUSTRIAL DO DESTINATÁRIO
Embora no caput do art. 29 da Lei no 10.637/2002, o termo
“estabelecimento” não se faça acompanhar da qualificação “industrial”, o
seu § 2o é explícito ao especificar que o disposto no caput aplica-se a
“estabelecimento industrial”.
A suspensão do IPI de que trata o artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002, não
se dirige ao comerciante ou pessoa física, mas aos estabelecimentos
industriais dos produtos ali referidos.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. EFEITOS.
A previsão legal de que o adquirente de produto beneficiado com
suspensão de IPI deve declarar ao fornecedor a satisfação de todos os
requisitos legais para fruição do benefício não caracteriza, por si só,
hipótese de transferência de responsabilidade tributária.
A mencionada declaração não tem efeito sobre a responsabilidade do
fornecedor quando caiba a ele, contribuinte do imposto, o ônus de
interpretar a legislação para aplicá-la ao caso concreto, no âmbito do
lançamento por homologação.
Tendo o contribuinte a plena ciência de que o estabelecimento adquirente
não é estabelecimento industrial, a saída com suspensão do IPI representa
infração à legislação tributária imputável ao próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em indeferir a conversão do
julgamento em diligência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de crédito tributário no valor de R$14.725.993,22, abrangendo os anos-calendário 2015/2016.
O motivo da autuação foi a utilização indevida do benefício da suspensão do IPI na
saída de produtos do estabelecimento do autuado.
O contribuinte produzia embalagens do tipo bandeja para ovos, denominadas de
cartelas para ovos.
A fiscalização identificou notas fiscais de saídas sem o devido lançamento do IPI,
bem como, identificou-se ainda diferentes situações de utilização incorreta da suspensão do
imposto, sendo elas:
(i) VENDA PARA PESSOAS FÍSICAS- No período objeto da presente ação fiscal, o
contribuinte passou a lançar o IPI nas notas fiscais de vendas emitidas a partir de outubro de 2015,
na quase totalidade das saídas, em torno de 96% são destinadas a produtores rurais pessoas
físicas, inscritos no CPF, quando constatou-se que diversos destinatários pessoas físicas
encontravam-se inscritos no CNPJ.
Entretanto, o art.29, §§2o e 7o da Lei n.10.637/2002, bem como o art.21, caput e
parágrafos, e o art.27 da Instrução Normativa RFB n°948/2009 referem-se expressamente a
"estabelecimento industrial", "empresas adquirentes", "estabelecimento", "estabelecimento
adquirente", "pessoas jurídicas", de tal forma que não abrangem pessoas físicas, ainda que
inscritas no CNPJ.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
3
Portanto, segundo o entendimento da fiscalização, o benefício fiscal não se aplica às
pessoas físicas, mesmo quando caracterizadas como produtores rurais inscritos no CNPJ.
(ii) VENDA PARA OPTANTES DO SIMPLES- O contribuinte promoveu a saída de
produtos para empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) com
suspensão indevida do imposto.
(iii) VENDA PARA ATACADISTAS- O contribuinte promoveu a saída de produtos para
estabelecimentos comerciais, atacadistas, equiparados, com suspensão indevida do imposto.
Para promover a saída de insumos com suspensão do IPI, o fornecedor deverá estar
de posse da necessária declaração do adquirente. Na declaração o adquirente deverá
expressamente informar que atende a todos os requisitos estabelecidos para a fruição do
benefício fiscal.
Diante das constatações efetuadas elaborou-se o Demonstrativo de Apuração do IPI
não Lançado - Item da Nota Fiscal, bem como, constituiu-se o crédito tributário de ofício para
exigência do imposto não lançado.
Cientificado, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 02, formalizada pelo acórdão
102-000.379, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016
SAÍDAS COM SUSPENSÃO INDEVIDA. FALTA DE LANÇAMENTO NA NOTA
FISCAL DE SAÍDA. MULTA DE OFÍCIO.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. CONDIÇÃO DE INDUSTRIAL
DO DESTINATÁRIO.
Embora no caput do art. 29 da Lei no 10.637/2002, o termo
“estabelecimento” não se faça acompanhar da qualificação “industrial”, o
seu § 2o é explícito ao especificar que o disposto no caput aplica-se a
“estabelecimento industrial”.
Destarte, não restam dúvidas quanto à necessária condição de industrial
do estabelecimento adquirente dos produtos beneficiados pela suspensão.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. ADQUIRENTE DAS
MERCADORIAS OPTANTE DO SIMPLES.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
4
Adquirentes optantes do SIMPLES não fazem jus à suspensão do IPI por
expressa vedação contida na Lei Complementar no 123, de 2006.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DAS MERCADORIAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Ao citar, precisamente, matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos que discrimina, a lei indica
que os produtos adquiridos devem ser empregados no processo produtivo
do estabelecimento adquirente, em operações de industrialização.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. DECLARAÇÃO DOS
ADQUIRENTES. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
A declaração apresentada pelos adquirentes de produtos beneficiados pela
suspensão tributária trata-se de um pré-requisito e uma condição legal
para que possam assim sair do estabelecimento produtor e fornecedor das
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em
defesa defende o seu direito de utilizar-se do instituto da suspensão previsto no art. 29 da Lei n°
10.637/02.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da diligência fiscal
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
5
Pleiteia a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência para que se
esclareça pontos e possa fazer a juntada de documentos a posteriori.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente os
fundamentos para o lançamento do crédito tributário.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos, ambas as decisões
permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Assim, entendo ser prescindível a realização de diligência fiscal por estarem
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta Relatora, sobretudo,
indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do processo e,
por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Neste tópico recursal, o pleito por nova diligência fiscal não merece prosperar. Por
isso, o indefiro.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Da condição formal para fruição do benefício da suspensão do IPI
No mérito, o cerne da questão está na análise da suspensão do IPI disposta no art.
29 da Lei 10.637/2002 (art. 46 do RIPI/2010), no caso, se tal se aplica ou não a estabelecimentos,
tais como: empresas comerciais, pessoas físicas, produtores rurais, etc, não permitem a suspensão
prevista nesse dispositivo e devem ser tributadas. Entende a Recorrente que é aplicável.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente.
Pois, adquirentes pessoas físicas, produtores rurais, estabelecimentos comerciais e
comerciais atacadistas, por não serem estabelecimentos industriais, não fazem jus ao benefício da
suspensão do IPI.
Aqui ratifico o entendimento do julgador de piso para reafirmar que o
acondicionamento a ser efetuado com o emprego das bandejas para ovos produzidas pela
contribuinte caracteriza-se como tendo fins precípuos de transporte, sendo que prevalece a
necessidade de que o produto seja transportado de forma segura até o destinatário.
Os adquirentes de tais embalagens não são o destinatário final, tendo em vista que
utilizam tais embalagens para o transporte seguro de seus produtos (ovos), os quais são vendidos
para seus clientes. Tal fato, por si só, não leva ao entendimento de que a venda de tais
embalagens aos produtores de ovos, possa ser beneficiada com a suspensão do IPI.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
6
Caracterizando-se as bandejas para ovos como embalagens produzidas
essencialmente para o acondicionamento de transporte, e não se caracterizando a operação de
acondicionamento como operação industrial, temos que as bandejas para ovos não se prestam à
“elaboração” de produtos para fins da suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002.
Como é sabido, em 29/08/2002, foi editada a Medida Provisória no 66/2002,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, que estabeleceu hipóteses em que as saídas de
matéria prima, produtos intermediários e materiais de embalagem ocorrerão com suspensão do
IPI, beneficiando assim determinados setores da economia.
De acordo com a exposição de motivos da referida MP, a medida teve o intuito de
instituir a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na saída dos produtos que
menciona, visando evitar a acumulação de créditos, o que implica atribuir melhores condições
operacionais e de fluxo financeiro para as empresas nacionais, tornando-as mais competitivas,
inclusive mediante redução de preços de seus produtos.
Com isso, o art. 29 da Lei no 10.637/2002, determina a suspensão nos seguintes
termos:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (LGL
\2006\2488), inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.

Tendo ambos os Capítulos sido eleitos pelos arts. 29 da Lei no 10.637/02, art. 46 do
RIPI/10, como hipótese de saída suspensa de IPI, entende a Recorrente ser inequívoco que o
benefício fiscal alcançou as operações indevidamente autuadas.
Por sua vez, a Fiscalização autuante contrariou os argumentos da Recorrente ao
afirmar que o art. 29 da Lei 10.637/2002 determina que sairão com suspensão de IPI, as matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a estabelecimentos
industriais (contribuintes do IPI) que se dedique preponderantemente à elaboração dos produtos
ali indicados.
Por isso, constituiu o crédito de ofício por falta de lançamento de imposto nas
saídas do estabelecimento de produtos tributados, por ter se utilizado incorretamente do instituto
da suspensão (Estabelecimento destinatário não industrial – pessoas físicas).
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
7
Aqui, a questão central a ser enfrentada diz respeito ao conceito de industrialização
a que remete o disposto no § 2o do Art. 29 da Lei no 10.637. Pois, entendeu a autoridade fiscal que
as atividades dos destinatários das mercadorias da Recorrente, não se enquadrariam no conceito
de industrialização, e por consequência, afastou o benefício da suspensão do IPI.
Pois bem.
Prevê o art. 29 da Lei 10.637/2002 (art. 46 do RIPI) que sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do imposto:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1° da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002; b) partes e peças
destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado
no Capítulo 88 da Tipi; c) bens de que trata o § 1°-C do art. 4° da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991, que gozem do benefício referido no
caput do mencionado artigo; (Incluído pela Lei no 11.908, de 2009).
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2° O disposto no caput e no inciso I do § 1° aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3° Para fins do disposto no inciso II do § 1°, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
8
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 4° As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e
ordem do estabelecimento de que tratam o caput e o § 1° deste artigo
serão desembaraçados com suspensão do IPI. (Redação dada pela Lei no
13755, de 2018
§ 5° A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 6° Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5°, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.
§ 7° Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.

Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, pois o uso do verbo
"elaborar", ao mencionar os produtos classificados na TIPI, ainda que NT, certamente, sugere que
deva tratar-se de estabelecimento industrial, embora, exista a exceção contida pela menção aos
produtos "não tributados", à vista da disposição do art. 8o do Regulamento.
Entretanto, o § 2o do art. 29, claramente, restringe a definição do estabelecimento
adquirente mencionado no caput, para efeito de caracterização da atividade preponderante, "ao
estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por
cento) de sua receita bruta total no mesmo período".
Portanto, se o caput não deixa claro que se trata de saída a estabelecimento
industrial, o § 2o encerra a discussão, deixando expressa a definição: as saídas com suspensão são
aquelas efetuadas, repita-se, a "estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos
produtos ali referidos, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período".
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
9
Entendo que o mecanismo de suspensão de que trata o artigo 29 da Lei no
10.637/2002, não se dirige às empresas comerciais, pessoas físicas, produtores rurais, mas o
benefício se estende aos estabelecimentos industriais dos produtos ali referidos.
No que pese o caput do art. 29, não qualificar o termo “estabelecimento industrial”,
o seu § 2o é explícito ao especificar que o disposto no caput aplica-se ao estabelecimento
industrial adquirente, esclarecendo quanto à necessária condição de industrial do
estabelecimento adquirente dos produtos beneficiados pela suspensão.
Trata-se da saída de produtos industrializados do estabelecimento com a suspensão
do IPI de uma medida excepcional para afastar a obrigação de lançamento e recolhimento do
imposto. Por isso, reclama exegese restrita, determinada pelo art. 111 do CTN.
A suspensão do IPI visa a evitar a "acumulação de créditos", pois sem a suspensão,
os créditos iriam acumular-se na escrita fiscal do adquirente, daí, se exige que o adquirente seja
contribuinte do IPI e que, nessa condição, seja o seu beneficiário.
Desta forma, adquirentes pessoas físicas, produtores rurais, estabelecimentos
comerciais e comerciais atacadistas, por não serem estabelecimentos industriais, não fazem jus ao
benefício da suspensão do IPI.
O local de negócios dos empreendedores rurais pessoas físicas não corresponde
sequer ao conceito de "estabelecimento".
Deve-se notar que, no âmbito do IPI, o conceito de estabelecimento (industrial,
equiparado a industrial e não industrial) tem relevância para efeito de determinar,
especificamente, o sujeito passivo da obrigação tributária.
Conforme dispõe o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) em seus arts.
46, II, 49 e 51, parágrafo único, o contribuinte do IPI não é a pessoa jurídica, mas,
autonomamente, cada um de seus estabelecimentos.
Assim, o Regulamento do Imposto, ao referir-se a estabelecimento, trata dos
estabelecimentos de pessoas jurídicas, uma vez que as pessoas físicas (a não ser
excepcionalmente no caso de importação) não são contribuintes do imposto (obviamente, a
pessoa física que praticasse, sem formalização de empresa, fato gerador do IPI teria o
estabelecimento registrado de ofício no CNPJ).
Portanto, o conceito de estabelecimento, para efeito da legislação do IPI, é mais
restrito do que o definido no art. 1.142 do Código Civil.
Assim, o puro fato de se tratar de pessoas físicas já seria suficiente para impedir a
saída com suspensão.
Todavia, quanto aos produtores rurais com CNPJ, os estabelecimentos rurais de
pessoas jurídicas e estabelecimentos comerciais rurais, que não fabricam produtos tributados pelo
IPI, não podem ser considerados estabelecimentos industriais.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
10
Conforme já esclarecido no item anterior, o benefício da suspensão do IPI dirige-se
aos estabelecimentos industriais fabricantes dos produtos elencados na lei com o fim de evitar
que tais estabelecimentos arquem com o pagamento do IPI na entrada e acumule créditos em sua
escrituração.
Portanto, não há como justificar a saída com suspensão para estabelecimentos
rurais e, menos ainda, em relação às empresas comerciais por nada industrializarem.
A esses casos, bem assim no das empresas comerciais, aplicam-se os fundamentos
anteriormente expostos.
No que se refere as empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL, cumpre
esclarecer ao contribuinte que a legislação não contempla a hipótese de apresentação de
declaração, emitidas por estes, de que não se enquadravam no SIMPLES NACIONAL. Tal consulta
deve ser feita pelo vendedor no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a todos
disponibilizada.
Portanto, não há reforma a fazer no presente tópico recursal.

2.2- Da condição formal da declaração para usufruir do benefício da suspensão do IPI e da
responsabilidade tributária da empresa autuada
Alega a Recorrente que atende aos legais para fruição do benefício da suspensão do
IPI, sendo que o afastamento da suspensão se deu com base em requisitos meramente formais.
Conforme a já citada IN RFB n° 948/2009:
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as
matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28
a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00
da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.

De fato, a declaração do adquirente não é fenômeno suficiente para autorizar ou
desautorizar a suspensão, para fins de aproveitamento do benefício, é necessário que o
adquirente da mercadoria atenda a determinados requisitos, entre os quais desenvolver, de
maneira preponderante, determinados produtos da TIPI, estabelecendo, como marco miliário para
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
11
o entendimento de "preponderância" o percentual de, no mínimo, 60% da receita bruta no ano
calendário anterior, conforme previsão no parágrafo 2o do Art. 29 da Lei 10.637/2002.
Tal informação, contudo, deve ser informado pelo adquirente, pois não se cogitaria
que obrigar o vendedor a declarar as receitas brutas de seus clientes. Estes, por seu turno, devem
realizar a prestação da informação "sob as penas da lei". Sendo que, a legislação previu, para o
caso de declaração falsa por parte do adquirente, além da sujeição genérica "às penas da lei"
(inclusive criminais), haverá sanção específica consistente na imputação de responsabilidade sobre
obrigação tributária dela decorrente, em conformidade com o art. 9o da Lei no 4.502/1964
refletido no inciso VI do art. 25 do RIPI.
A declaração deve registrar o fato relevante (que o adquirente se dedica
preponderantemente à elaboração dos produtos especificados na lei), este sim fator determinante
para a suspensão da cobrança do IPI na saída do estabelecimento do vendedor. Sendo que, ante a
ausência da declaração de preponderância, o estabelecimento industrial encontra-se impedido de
fazer uso da suspensão do imposto, que se torna imediatamente exigível, como se a suspensão
não houvesse.
Sendo assim, vê-se, portanto, que, descumpridos os requisitos previstos, não há
que se falar em suspensão do IPI, em especial quando os destinatários não apresentaram a
declaração.
Neste tópico, não há reforma a fazer.

2.3- Da imputação da multa de ofício
Pugna a Recorrente pela anulação da multa de ofício imputada no patamar de 75%.
A multa de ofício foi imputada com base no Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, com
a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/07.
Dada a base legal para imputação da sanção, não há a ilegalidade combatida.

2.4- Juros sobre a multa de ofício
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Por todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e no seu
mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.726422/2019-10
12
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 503
DF CARF MF
Original